Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-47.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013422-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLESIO FREITAS DE SOUZA - CPF: 021.779.132-84 (APELANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR
: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR - ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – RECUSA DO APELANTE EM ATENDER À ORDEM DE PARADA –

PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA – LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL –
2) MÉRITO
: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 (USO EXCLUSIVO DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 117 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA (65,65G), 31 PORÇÕES DE MACONHA (103,80G) E DE CONSIDERAVEL VALOR EM ESPÉCIE, SEM ORIGEM JUSTIFICÁVEL – DIVERSIDADE E QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS

-
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 -

A busca veicular, que se equipara a pessoal é legitima quando a Polícia Militar se deparar com atitude que, segundo regras de experiência policial, e também dentro de suas atividades ostensivas na prevenção e repressão a crimes, permita, objetivamente, perceber a ocorrência de uma situação anormal merecedora de pronta intervenção.
In casu
, ao avistarem o veículo do apelante com todos os vidros escurecidos com
película adesiva
(dificultando, assim, a visibilidade do condutor), os policiais deram ordem de parada, o que não foi atendido pelo recorrente que, de pronto, acelerou o veículo e tentou se desvencilhar da ação policial empreendida pela guarnição. Tal
atitude levanta fundada suspeita e é apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se, na hipótese, de uma
diligência inerente
ao ofício de agente de segurança pública
e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação.

2 -

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da apreensão de diversidade de drogas (pasta-base de cocaína:
65,65g – 117 trouxas, e
maconha:
103,80g – 31 porções
), em quantidade incompatível com o uso exclusivo e também com a própria condição econômica do apelante em adquiri-la para seu único e pessoal consumo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a r. sentença sob Id.
157420951
em que foi condenado
CLÉSIO FREITAS DE SOUZA
à pena de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
550 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Nas
razões
recursais (Id. 157420962), a Defesa arguiu, em
preliminar
, a
nulidade das provas obtidas
, alegando, em suma, que a
busca pessoal
e também a
veicular
foram
ilegais
e arbitrárias porque os policiais abordaram o apelante, em via pública, e vasculharam o seu carro sem que houvesse
fundada suspeita para aquela atuação
;
por consequência, pediu a
absolvição
por
ausência de prova lícita da materialidade
(art. 386, II, CPP)

Quanto ao
mérito
, alega a
inexistência de prova
capaz de indicar a
comercialização das drogas
encontradas e, por isso, requer a
desclassificação
do delito para a
conduta para a prevista no
art. 28 da Lei 11.343/06
.

Em sede de
contrarrazões
(Id.
157420968
), o
parquet
pugna a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
des
provimento
ao apelo;

igualmente,
em parecer a d.
PGJ
assim se manifestou, sumariando como segue (Id.
161880192
):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Alegação de nulidade do processo – Prova ilícita – Ilegalidade das buscas pessoal e veicular – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal. – Mérito: Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS - ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
1011884-31.2022.8.11.0042
, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para abordar e revistar o carro do apelante, que trafegava pela Avenida
03, no bairro Nova Conquista, nesta Capital/MT
.

Invoca a
nulidade das provas obtidas e, por consequência, seja declarada a absolvição, pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

Resumidamente quanto aos fatos, é dos autos que na manhã de 14.08.2022, uma equipe policial fazia patrulhamento pelo b
airro Nova Conquista, nesta Capital/MT e, de repente, se deparou com o apelante conduzindo um veículo
Classic
, com vidros escuros. Ato contínuo, ao ver a guarnição, o apelante acelerou bruscamente o carro, visando, assim, se distanciar dos policiais e, tal fato, chamou a atenção da equipe que passou a acompanhar o veículo e, mais a frente, logrou abordá-lo.

Em revista pessoal, os policiais encontraram no bolso da calça de
Clésio
, 3 porções de maconha, além do valor de R$ 739,00, em cédulas trocadas.

Diante disso, a equipe policial realizou também buscas no veículo e, então, encontrou mais 117 porções de pasta base de cocaína (65,65g) e 31 porções de maconha (103,80g), ambas embaladas em “formato tipo tabletes”.

E sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Pelo que consta, a guarnição estava em patrulhamento no Bairro Nova Conquista e, em dado momento, chamou a atenção o fato de o veículo
classic
(conduzido pelo apelante) estar com
insulfim
escuro em todos os vidros, a ponto de
dificultar a visão no interior do veículo.

De acordo com os Policiais Militares Dayvid Bispo e Pedro Nelson, ouvidos em juízo, foi dado uma ordem de parada (nada, portanto, a indicar que fariam qualquer busca pessoal e/ou veicular), no entanto,
apelante acelerou bruscamente o veículo
o que, obviamente,
exigiu, ali, a rápida e efetiva ação dos policiais e
ensejou, também,
a existência de fundada suspeita de que no carro, poderia haver algo de ilícito.

Oras, o objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022)

Com efeito, ao meu ver, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

E também:

A busca veicular restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da adulteração na borracha da porta dianteira direita e na instalação do carpete do automóvel, constatada no momento da verificação dos elementos de identificação veicular.

(N.U 1000636-03.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Enfim,
a atividade ostensiva realizada pelos policiais militares na prevenção e repressão a crimes, aliado ao descumprimento à ordem de parada de veículo, justificam a abordagem realizada, tratando-se de um dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II).

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, a Defesa busca a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o consumo exclusivo de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06) alegando, para tanto, que não há nos autos nenhuma prova capaz de demonstrar, realmente, que o destino dos entorpecentes era mercantil.

Ressalta que o apelante é dependente químico, que a quantidade de drogas, por si só, não implica na conclusão pela traficância e, por fim, afirma que ao ser considerado como traficante, a Justiça não deu ao recorrente o “mesmo tratamento” dispensado a algumas pessoas da “classe média alta”, trazendo como exemplo, dois julgados desta Corte de Justiça, sendo que um deles, inclusive, seria de minha relatoria (RAC 106043/2017).

De início, registro que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo portando uma quantidade pequena poderá ter sua conduta ajustada ao crime de tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06,
que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à
natureza
e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância às disposições acima, não me convenço de que as drogas
encontradas com
Clésio
, destinava-se ao seu uso exclusivo.

Pelo que vejo
, a Defesa aduz que o apelante não é traficante de drogas e que, na verdade, é dependente químico desde a adolescência.

No entanto,
c.v
, suas alegações não foram minimamente comprovadas e, em juízo, sequer esclareceu como ou quando havia adquirido as drogas, quem seria o seu fornecedor e nem mesmo explicou a origem do valor de R$ 739,00 que trazia consigo, ou mesmo o porque estava circulando pela cidade com este considerável valor monetário em seu bolso.

Lado outro,
a diversidade de drogas (pasta-base de cocaína e maconha) e a quantidade apreendida não são compatíveis com a destinação de mero consumo pessoal, tratando-se,
in casu
, de
103,80g de maconha
e de
65,65g de pasta-base de cocaína
, capazes de
produzir mais de 100 cigarros de maconha

(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
)
e também mais de 60 trouxas de pasta-base de cocaína,

considerando que a pasta-base é vendida por gramas, em papelotes individuais
.

A corroborar ainda mais com minha conclusão, é de registrar que que
na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, há um limite previsto, como por exemplo:
“no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína”
(TJMT, AP nº 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

Além do mais,
“de acordo com Boletim do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado, verifica-se que 40g (quarenta gramas) de pasta base de cocaína tem valor médio estimado em R$3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais), ao passo que aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha está avaliado em R$1.100,00 (mil e cem reais)”
(TJMT, AP 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

Nesse quadro, os entorpecentes localizados no carro do apelante, somados, custavam aproximadamente R$ 5.783,00 (pelo menos R$ 5.330,00 a pasta base de cocaína, e R$ 453,20 a maconha), valor este incompatível com a renda declarada pelo apelante no APF (Profissão: bicos em construção civil e renda de R$ 1.600,00 – Id. 157420434).

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Assim, analisadas, em conjunto, as circunstâncias que envolveram a prisão do apelante e a apreensão das drogas, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois,
inviável a desclassificação.

Deste e. TJMT, destaco:

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização. ” (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante”. Disponível em: Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br – acesso em: 20.10.2020). A variedade de drogas [maconha e cocaína] e apreensão de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie, sem origem lícita comprovada, às 2h da madrugada, em via pública, evidenciam a ocorrência do tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de drogas para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap nº 130333/2016).

Cabe à Defesa o ônus de provar a alegação de ser o apelante apenas usuário de drogas, não bastando mera alegação, sobretudo quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal [“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”]. A mera referência à prática de dois núcleos do tipo penal [“trazer consigo e fornecer”] não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, por se tratarem de condutas interligadas. (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042; AP N.U 0002692-33.2018.8.11.0042) (...). ”

(N.U 0019795-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Outrossim, apenas para que o d. Causídico não fique sem resposta, registro que o RAC 106043/2017 (invocado para justificar eventual desproporção ou injustiça do Judiciário) é de relatoria do Exmo. Des.
Gilberto Giraldelli
e, a par da desonrosas afirmações feitas, a referida apelação criminal não tem nenhuma similaridade com caso aqui trazido pois, as circunstâncias da apreensão dos 233 comprimidos de
ecstasy
, são totalmente diferentes do que aqui tratado, pois naquele caso, as drogas foram encontradas em uma encomenda (na rodoviária), destinada a um dos acusados e, depois, durante a instrução criminal, todos os envolvidos comprovaram que a compra foi realizada em conjunto, para o uso compartilhado entre eles durante uma festa “rave” que iria acontecer em data próxima.

E assim, não tendo o MP produzido provas em contrário e, especialmente, porque os apelantes comprovaram a versão dos fatos apresentando, em juízo, testemunhas que presenciaram o grupo de amigos comentando sobre a compra compartilhada das drogas sintéticas (para usarem entre eles), o crime de tráfico foi desclassificado para o previsto no §3º do art. 33 (Uso compartilhado).

E nem se fale sobre o TCO 0006480-58.2019.8.11.006 porque, embora a Defesa não tenha apresentado informações mais concretas a respeito do feito, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei tratar-se da apreensão de 3 porções de pasta-base de cocaína (4,14g) tendo, os policiais, flagrado o exato momento em que a acusada comprou as drogas em uma boca de fumo e fugiu ao ver a guarnição; aqui, relembro à d. Defesa, estamos diante de uma diversidade e significativa quantidade de drogas, não tendo sequer, o apelante, esclarecido como as adquiriu.

Neste contexto, a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição e, portanto, mostrando-se
o conjunto de provas bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, não vejo como acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade e
no mérito
,
desprovejo
o apelo de
CLÉSIO FREITAS DE SOUZA
, em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023